Tribunal: TJDFT
Processo: 20130110468020APC
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-07-25
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Previdência complementar - Previ - Banco do Brasil -Benefício renda mensal temporária por desligamento do plano - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736.
1. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas.
2. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual (RE 589.551 AgR, julgado em 14/12/2018, com explicitação da tese firmada no tema 190 da repercussão geral).
3. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na reclamação trabalhista. Interesse processual configurado.
4. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas, considerando as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, de modo a viabilizar o recálculo e pagamento, pela Previ, do benefício.
5. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido por força do recálculo do benefício.
6. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano.